Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725671-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição legal do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do em. Relator Natural, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39860214). Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 37956264. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator